Tribunal: TJSP
Processo: 1072966-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Erro médico. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora, na parte não prejudicada, e deu parcial provimento ao recurso do réu. Alegações de omissão e obscuridade no decisum, com relação à ausência de comprovação documental do vínculo do médico réu ao hospital, ao teor do art. 34 do CDC e à ausência, no caso, de responsabilidade da ré.

Ementa:
Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Erro médico. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora, na parte não prejudicada, e deu parcial provimento ao recurso do réu. Alegações de omissão e obscuridade no decisum, com relação à ausência de comprovação documental do vínculo do médico réu ao hospital, ao teor do art. 34 do CDC e à ausência, no caso, de responsabilidade da ré. Questões expressamente enfrentadas, reconhecida a legitimidade da ré para integrar o polo passivo, o mais ainda cabendo no mérito aferir. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072966-42.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOSPITAL SANTA ISABEL, são embargados FABIANA MATTAR FAGUNDES
DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO MALHEIROS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1072966-42.2017.8.26.0100/50000
Comarca: Americana
Embargante: HOSPITAL SANTA ISABEL
Embargados: FABIANA MATTAR FAGUNDES DE ALMEIDA e OU.
Juiz: Dr. Fernando José Cúnico
Voto n. 22.049

Embargos de declaração. Responsabilidade civil.
Erro médico. Acórdão que deu provimento ao recurso da
autora, na parte não prejudicada, e deu parcial provimento
ao recurso do réu. Alegações de omissão e obscuridade no
decisum, com relação à ausência de comprovação
documental do vínculo do médico réu ao hospital, ao teor
do art. 34 do CDC e à ausência, no caso, de
responsabilidade
da
ré.
Questões
expressamente
enfrentadas, reconhecida a legitimidade da ré para integrar
o polo passivo, o mais ainda cabendo no mérito aferir.
Vícios
inocorridos.
Real
inconformismo.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e
fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a
dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos contra o acórdão de fls. 713/729, que deu provimento ao recurso
da autora, na parte não prejudicada, e deu parcial provimento ao recurso do
réu. Sustenta a ré, em sua irresignação, que obscuro o acórdão, ao conferir
à relação médico-hospital alcance maior do que o previsto no art. 34 do
CDC. Aduz que a condição do médico réu, no caso, não se amolda à figura
do representante autônomo, a qual exige prova documental para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação. Indica, nesse ponto, que o ato de credenciamento do
médico, de 2003, não foi realizado por contrato específico, mas por mero
preenchimento de formulário. Argumenta com o risco de insegurança
jurídica, porque geradas obrigações jamais pactuadas entre as partes.
Aponta que o caso dos autos envolve atuação no Hospital Santa Isabel,
com corpo clínico e organização próprios, e não na Santa Casa, essa
destinada ao SUS. Afirma que a faculdade de ciências médicas que leva o
mesmo nome integra fundação diversa. Aduz que o réu tampouco agiu
como preposto do hospital, também ausente comprovação documental
nesse sentido. Requer, por fim, sejam prequestionados os dispositivos
legais envolvendo a matéria, visando salvaguardar direito de eventual
interposição de recurso especial e extraordinário.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão ou
obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão cuidou de examinar,
detidamente, a legitimidade passiva do nosocômio réu para responder ao
presente feito. A sentença, que havido excluído o hospital do polo passivo,
foi revista neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em primeiro lugar, verificou-se no acórdão
embargado, antes mesmo de se analisar a relação médico-hospital, que a ré
auferiu vantagem econômica pela realização cirurgia. Conforme lá se viu,
a ré recebeu pelos serviços prestados, quer da autora, quer de seu plano de
saúde, como também disponibilizou instalações, profissionais e serviços.
Mais, a ré se beneficiou, de um modo ou de outro, do fato de ter o réu
como médico credenciado. Confira-se:
“De outro lado, e nesse ponto acolhido o
recurso da autora, afasta-se a cogitação de que à corré faleça, em tese,
responsabilidade pelo atendimento médico dispensado à autora, ao
argumento de que ausente vínculo com o médico escolhido.
Com efeito, conforme se pode haurir da
própria defesa apresentada e do contrato a ela acostado, a ré se incumbe
de viabilizar a realização da cirurgia bariátrica recebendo por isso,
quer diretamente da demandante, quer de seu plano de saúde. Mais,
disponibilizando instalações, profissionais e serviços, a despeito do
médico responsável pela cirurgia
o outro demandado
ter sido
contratado diretamente pela autora, para a realização do procedimento. A
propósito, acode especialmente a constatação de que o corréu é
credenciado pelo hospital e lá realiza suas cirurgias, assim levada a
autora ao estabelecimento. Ou seja, beneficia-se o hospital deste
credenciamento, tanto quanto o médico.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, acima de tudo, no decisum também
se examinou, especificamente, o fato de o médico réu ser credenciado ao
hospital, o que se entendeu suficiente, no caso, para que ambos
respondessem ao feito, tomados os termos e a interpretação doutrinária e
jurisprudencial não só do art. 34 do CDC, mas da cadeia de fornecimento
que se apresenta ao consumidor. E lá expressamente se anotou que a
ausência de vínculo laboral não impedia a que a responsabilidade conjunta
fosse, em tese, reconhecida. Conforme se disse no acórdão:
“O quadro então, posto ausente vínculo
laboral, é de atuação de modo interligado, verdadeiramente em cadeia,
entre a ré e os médicos por ela credenciados, por isso que não lhe sendo
dado eximir-se da obrigação ressarcitória pelos danos causados ao
paciente (arts. 14, 20 e 34 do CDC).
A propósito, a ré não pode agir como se
fosse estranha ao médico credenciado. Na verdade, há mesmo uma
coligação, em que, mercê de ajustes individuais, mas não autônomos, se
persegue um fim econômico comum. Os contratos coligados são
interdependentes, de tal sorte que os liga um vínculo funcional que permite
aos contratantes alcançar uma operação econômica global, posto que
mercê do maior favorecimento à exploração da atividade de cada qual (v.
Antonio Rappazzo, I contratti collegati. Milão: Giuffrè, 1998. p. 34-35).
Mais, Ricardo Lorenzetti, quando examina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que chama de rede de contratos, bem salienta que, nessa operação de
recíproca reversão dos efeitos de um contrato sobre o outro, uma empresa
responde pela indicação que faça, no caso pelo credenciamento existente
(in Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones internas
de colaboración, efectos frente a terceiros. Revista de Direito do
Consumidor. vol. 28. outubro/dezembro de 1998. p. 50-51).
Nesta senda, prevê ainda o CDC que o
fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos
de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34), ademais da
confiança despertada no paciente acerca da rede disponibilizada por seu
parceiro contratual. Dito de outro modo, e mesmo que sem vínculo laboral
ou formal, forja-se justa expectativa de qualidade dado o chamado corpo
clínico da ré, por isso que também se remetendo à regra, antes citada, do
artigo 34 do CDC (v., pela relevância dos argumentos, voto, mesmo no
caso vencido, mas por contingência da prova, proferido pela Min. Nancy
Andrighi no julgamento do Resp. 419.026-DF, de 26.04.2004, in RT
836/133).”
Certo alegar a embargante, nessa seara,
que não haveria comprovação formal do vínculo, não sendo suficiente o
documento de fls. 237. Ao que consta, cuida-se de declaração firmada por
representante da própria ré e cuja veracidade não se questiona de que o
médico era credenciado em 2003. A ela se soma a declaração de fls. 236,
segundo a qual o médico não integrava o quadro de funcionários celestistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do hospital. Pois esses documentos bastam, no caso, a reconhecer o
credenciamento e, consequentemente, atuação do médico nos quadros da
ré, não sendo exigidos outros contratos ou instrumentos de preposição.
Conforme se disse no acórdão, e já se
transcreveu acima, “mesmo que sem vínculo laboral ou formal, forja-se
justa expectativa de qualidade dado o chamado corpo clínico da ré”. Tal,
justamente, a hipótese presente, na qual, posto ausente vínculo laboral
celetista, ou mesmo detalhada formalidade entre os réus, de todo modo não
se impede o reconhecimento da responsabilidade de ambos, insista-se,
sempre em tese. Para este fim, portanto, suficiente a prova documental já
havida, o contrário revelando real inconformismo da ré com o acórdão
embargado.
Ademais, e especificamente com relação ao
médico, viu-se que ele atua já há bastante tempo no complexo hospitalar da
ré e é professor da faculdade que leva o mesmo nome. Tudo o que
corroborava a legitimidade da demandada para responder ao feito.
Conforme se assentou no decisum:
“De mais a mais, de se insistir em que, no
caso, o médico réu aduziu atuar há mais de 25 anos no complexo
hospitalar da ré. Mais, é professor da faculdade que leva o mesmo nome e
que integra o mesmo complexo do hospital no qual se deu é cirurgia. É
dizer, mais uma razão, portanto, a indicar a relação entre eles e, acima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tudo, como isto se apresenta à legitima expectativa e confiança do
consumidor, que devem ser preservadas diante do que para ele se põe
como real atuação em cadeia.”
Nessa senda, diz a ré haver diferença entre
o Hospital Santa Isabel, no qual se deu o atendimento, e a Santa Casa, pelo
que obscuro o acórdão nesse ponto. Não há, porém, o referido vício, na
medida em que no decisum apenas se transcreveu asserção do próprio réu,
que reconheceu atuar no complexo hospitalar da ré, do qual o Hospital
Santa Isabel faz parte (vide, nesse sentido, fls. 281 da contestação).
Ademais, argumenta a ré que a Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa pertence a outra fundação, assim
perfazendo nova obscuridade no acórdão. Mas, novamente, no acórdão
apenas se trouxe asserção do próprio réu, de que trabalha na faculdade que
leva o mesmo nome e ocupam o mesmo espaço. A própria embargante,
nesse ponto, indica que o prédio no qual se situa a faculdade é por essa
alugado.
E tudo isso já não fosse o fato, que se
levou ao acórdão, de que se deve tomar o ponto de vista do consumidor, a
quem é gerada a legitima expectativa e confiança do que, para ele, se põe
como real atuação em cadeia, de um mesmo complexo hospitalar.
Daí que, por tudo isso, se reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade da ré para responder ao feito, sempre com a ressalva de que
tudo se analisava apenas em tese. Em outras palavras, ainda será preciso
aferir, no mérito, se a ré de fato deve responder pelo alegado erro médico.
Conforme se asseverou no acórdão:
“Portanto, descabe à ré pretender para si
a condição de terceiro estranho à intervenção que, enfim, foi
alegadamente a causa dos danos experimentados pela autora, que se deu
em suas instalações e com participação de corpo clínico seu, além do
médico réu credenciado.
Tudo isso, evidentemente, se analisa
apenas para assentar a legitimidade da ré para responder ao presente
feito, assim revista a extinção não meritória com relação a ela. O mais,
isto é, se cabível a condenação de ambos os demandados ao pagamento da
indenização, é questão de mérito que ainda caberá aferir em concreto.”
De resto, e do ponto de vista da instrução,
não é demais observar que a participação da ré também se mostra
pertinente, no que toca, especificamente, à apuração das gazes utilizadas
no hospital à época do procedimento. Conforme constou no decisum:
“Ademais, afirmaram os réus que o
referido tipo de gaze (metálica radiopaca) não é utilizado nos
procedimentos do hospital, pelo que, consequentemente, somente poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter sido utilizado nos demais procedimentos. Neste sentido, e de um lado,
não consta qualquer protocolo médico documental a embasar as
alegações dos réus. De outro, a ré postulou a oitiva de testemunhas, a fim
de confirmar os procedimentos do hospital, contudo a qual não se
realizou.”
Enfim, como se vê, a irresignação da ré
revela mero inconformismo com as conclusões do acórdão, de que é parte
legítima para responder ao feito. Mas, se disso discorda a embargante, os
embargos, sabidamente, não são o caminho próprio a externá-lo. Nestes
termos, não se justificam os embargos se manejados com o propósito de
instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Por fim, não há omissão que resulte da
ausência de menção a dispositivos legais que a embargante colacione.

A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra,
impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o
que é algo diverso, a explicita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
CLAUDIO GODOY
relator